Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-68.2023.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000356-68.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER GOMES DA SILVA - CPF: 305.132.058-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ODARLY MUDO DA SILVA - CPF: 022.926.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), L. E. M. D. S. (VÍTIMA), PATRICIA DOS SANTOS MORAIS - CPF: 024.495.721-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §13o DO CP). DANO QUALIFICADO (ART. 163, § ÚNICO DO CP).
1.

ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DO PROCESSO. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES.
2. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS.
2.1
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO
.

INVIABILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. LAUDO DE EXAME CORPORAL ATESTANDO AS LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA.
2.2
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONDUTA DESCRITA NO §9o, DO ART. 129, CP.
IMPOSSIBILIDADE.
DELITO PRATICADO PELO AGENTE NO CONTEXTO DA V
IOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. CARACTERIZADA A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 129, §13o DO CP. SENTENÇA MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO
EM

SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo de exame de corpo de delito e das palavras dos policiais militares que afirmaram terem visto a vítima com lesões corporais, logo após os fatos delituosos.

2.1.
O crime descrito no § 13o, do art. 129, CP, visa proteger a vítima do sexo feminino agredida no seio familiar, em razão de sua vulnerabilidade em relação ao agressor homem, biologicamente mais forte, ao passo que o crime previsto no §9o, art. 129, CP, não exige o gênero feminino da vítima, razão por que a pena é mais branda, já que em casos tais, o crime pode ser praticado contra homem no âmbito doméstico.
In casu
, o réu agrediu sua convivente com socos e tapas na residência da família, restando configurada a prática do crime do §13o, do art. 129, CP, sendo assim, inviável a desclassificação pretendida, do 13o, para o 9o do art. 129, CP.

2.2
. Não há como desclassificar o delito do art. 129, §13o do CP para a Contravenção Penal de Vias de Fato, pois as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas pelo Laudo de Exame Corporal, que comprovou indubitavelmente as lesões por ela sofridas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eder Gomes da Silva
foi condenado pelo
MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT
, como autor dos crimes de
Lesão Corporal

no Âmbito Doméstico
(art. 129, § 13o, CP), contra a vítima
P.S.M.,
à pena de
1 ano
de
reclusão
, e pelo crime de
Dano Qualificado
(art. 163, parágrafo único, do CP), à pena de
6 meses
de
detenção
e
10

dias-multa,
bem como foi
absolvido
da suposta prática do crime de
Lesão Corporal no Âmbito Doméstico
(art. 129, § 13o, CP), contra a vítima
L.E.M.S.
(ID 202375221).

Em suas
razões
recursais,
Eder
requesta a
a
bsolvição

da conduta descrita no
§
13o
, art. 129, CP
por fragilidade probatória, ou a
desclassificação
para a conduta descrita no
§
9o
, art. 129,
CP, ou ainda, para a
Contravenção Penal de Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) (ID 202375234).

As
contrarrazões
do MP em primeiro grau são pelo
desprovimento
(ID 202375238).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo, preferindo opinar apenas pela tese desclassificatória do
§13o
do art. 129 do CP, para a hipótese do
§9o
, do art. 129, CP, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 204153194):

“
EMENTA: ARTIGO 129, §13° E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2003, PRATICADOS NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO
: Lesão corporal - Provas suficientes - Condenação mantida - Testemunhos consistentes - Laudos periciais - Intenção do recorrente - Impossibilidade de desclassificação - Ofensa à integridade física - Qualificadora mantida - Violência doméstica - Discriminação de gênero – Descabimento do Pedido.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em 29.01.2023, às 20h10min, na casa localizada na Rua Paricatuba, no. 610, em Barra do Bugres/MT,
Eder Gomes da Silva
ofendeu a integridade física de sua companheira
P.S.M
., causando-lhe as lesões descritas no laudo de ID 202375171 (
Fato 1
).

Em idênticas condições de tempo e lugar,
Eder
ofendeu a integridade corporal da menina
L.E.M.S.
, tendo em vista que coabitavam na mesma residência (
Fato 2
), bem como, destruiu e inutilizou uma televisão, um ventilador e um óculos de grau, mediante violência e ameaças à vítima
P.S.M
. e
L.E.M.S.
(
Fato 3
).

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas condutas descritas no art. 129, § 9o, do CP, perpetrado contra as vítimas
P.S.M
. e
L.E.M.S.
e da conduta descrita no art. 163, § único, inc. I, do CP. Finda a instrução processual, o Juízo singular recebeu parcialmente a denúncia, eis que o absolveu da conduta descrita no art. 129, §13o, do CP contra a vítima
L.E.M.S.,
e o condenou pela prática do crime do art. 129, §13o, CP, em face da vítima
P.S.M.,
à pena de 1 ano de reclusão, e pelo crime do art. 163, §único, do CP, à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa.

É o relato.

1. ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a
absolvição de
Eder
por insuficiência de provas para fundamentar uma condenação criminal.
Sem fundamento.

A
existência dos crimes
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao Apelante estão comprovadas através do APF (ID 202373098), Boletim de Ocorrência (ID 202373099), Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID 02375171), Relatório Policial (ID 202375173), Imagens das Lesões causadas na vítima
P.S.M
. e dos danos causados na residência (ID 202375177), corroboradas pela declaração extrajudicial da vítima alinhada com as declarações judiciais das testemunhas (ID 202375152/53/54/55 e 202375233), os quais demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes de Lesão Corporal prevalecendo-se de relações domésticas e de Dano Qualificado, como consta na denúncia.

Ao ser ouvida em sede policial, a vítima descreveu como se deu o fato, asseverando que durante uma discussão na residência da família, o apelante lhe agrediu com socos e tapas, ao passo que revidou com um empurrão para se defender, ficando com algumas escoriações pelo corpo.

Aduziu, ainda, que o apelante quebrou a televisão e o ventilador da casa e desferiu palavras de baixo calão, chamando-lhe de vagabunda (ID 202375155).

Em juízo, a vítima confirmou suas declarações prestadas na fase policial, rememorando que durante discussão com o apelante na casa, o apelante lhe agrediu fisicamente, eis que a empurrou, puxou seu cabelo, deu-lhe tapas e socos, e ainda, quebrou objetos da casa e que já ocorreram outras brigas entre eles (ID 202375233).

Ademais, os esclarecimentos extrajudiciais da vítima são corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
Anderson Souza Schwartz
,
Raimundo Capistrano de Amorim
e
Odarly Mudo da Silva,
que atenderam a ocorrência, os quais foram uníssonos ao afirmar que ao chegarem ao local a vítima lhes relatou que o apelante jogou a vítima na cama, puxou os cabelos dela, lhe bateu com socos na cabeça, e além disso, notaram que a vitima apresentava “
lesão no rosto, nos braços e pulso e queixava de dor de cabeça
” (ID 202375152/53/54). Em juízo, o
PM Raimundo
e o
PM Anderson
confirmaram suas declarações, na íntegra (ID 202375233).

O apelante negou a autoria do delito de Lesão Corporal, dizendo que que a vítima consumiu bebida alcóolica, “ficou descontrolada” e o agrediu fisicamente, momento em que ele a empurrou, porque ficou nervoso, mas que não a ameaçou e nem a xingou (ID 202375157). Em juízo, disse que apenas se recordava de ter danificado a televisão e o ventilador, mas não de ter agredido a vítima, porque ambos estavam sob efeito de bebida alcóolica (ID 202375233).

Entendo que a versão que me parece crível é a apresentada pela vítima nas duas fases da persecução penal, que, aliás, foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nota-se que, realmente, no Exame de Corpo de Delito, o perito consignou a existência de lesões na região no punho direito, após relatar que foi alvo de tapas, socos e empurrão (Auto de Exame de Corpo de Delito ID 202375171).

Nesse ponto, conquanto a negativa de autoria apresentada cabia ao apelante fazer prova de sua alegação (art. 156 do CPP), o que não o fez, não conseguindo, portanto, desconstituir as provas colhidas que evidenciam a sua responsabilidade penal, não havendo que se falar em absolvição por ausência de prova.

Oras, se aduz que não agrediu a vítima, deveria trazer os autos provas para corroborar a sua versão, lembrando que conforme os depoimentos da própria vítima, o apelante a empurrou, puxou seus cabelos, desferiu socos e tapas, causando as lesões descritas no laudo, o que não o fez.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial foi devidamente confirmado em juízo, já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento.

Portanto, comprovado no processo a intenção de o apelante ferir a vítima nas relações do âmbito doméstico, inviável acolher a absolvição pretendida, já que se extrai do processo que o apelante a empurrou a vítima, e na sequência, desferiu socos e tapas, conforme apurado no Laudo e no Mapa Topográfico.

Ilustrando o raciocínio, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018). “(...) “Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência”. (TJMT, AP N.U 0006189- 1.2019.8.11.0042) N.U 0042107-57.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023).

Ao cotejo desses elementos de convicção, extrai-se que
Eder Gomes da Silva
efetivamente agrediu vítima
P.S.M.,
razão pela qual entendo ser necessária a manutenção da condenação exarada nos autos.

2. DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa ainda almeja, a
desclassificação
do delito do
§13o
, do art. 129, CP, para a conduta descrita no
§9o
, art. 129, CP, ou inda, para a Contravenção Penal de
Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).
Sem razão
, no entanto.

2.1.
O crime de Lesão Corporal previsto no art. 129 do CP, prevê hipóteses na
forma qualificada,

dentre as quais a praticada no contexto da
violência doméstica.

Nesse ponto, o crime do art. 129, do
§9o
do CP, prevê o que segue:
“§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade(...)”.
Já o delito do art. 129, do CP, do
§13o
, dispõe que:
“§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código(...)”.

Este contexto da violência doméstica, vem subdividido no art. 129 do CP em duas possibilidades, a do
parágrafo 9o,

que prevê pena de

detenção de
3 meses a 3 anos
, e a do
parágrafo 13o,
que prevê pena de detenção de
1 ano a 4 anos.

Como se vê, a qualificadora descrita no
§13o
, do art. 129, CP, prevê pena mais grave porque, o legislador, com a edição da
Lei no.
14.188
/2021
, inseriu o
§13o
no art. 129 do CP, justamente para
punir de forma mais severa
o agente que crime de Lesão Corporal no
âmbito da violência doméstica e familiar,

contra a mulher,
em razão da
condição do sexo feminino
.

De outro norte, a qualificadora descrita no
§9o
, do art. 129, CP, visa punir o agente que pratica crime de Lesão corporal no
contexto da violência

doméstica,

sem
que as razões sejam em virtude de a vítima ser do sexo feminino, o que se quer dizer, é que, neste caso, o agente comete crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico, contra
pessoa do sexo masculino
.

Desse modo, enquanto a qualificadora do
§13o,
do art. 129, CP incida sobre a
violência de gênero, na vítima em condição de mulher
, a qualificadora do
§9o,
do art. 129, CP reflete sobre violência na relação familiar,
independentemente do gênero
da vítima
.

No caso dos autos, o apelante
perpetrou crime contra

a vítima
P.S.M
., no âmbito da violência doméstica
por razões de sexo feminino
, incorrendo nas sanções nas sanções da pena do
art. 129, §13o, do CP
, porque após discussão com a ofendida na residência, ela a empurrou, puxou seus cabelos e desferiu tapas e socos, o que restou comprovado pelas palavras dela nas duas fases do processo, aliado ao Laudo de Exame de Corpo de Delito e às palavras dos policiais militares condutores das diligências, que inclusive, viram a vítima com hematomas pelo corpo, logo após os fatos.

Ilustrando o raciocínio, transcrevo parte da explicação sobre o assunto, constante no Acórdão de no. 15006687820238260457- TJ-SP, publicado na data de 15/09/2023, em que o
Relator

J. E. S. Bittencourt Rodrigues
, 13a Câmara de Direito Criminal, descreve o que segue:

“
Na hipótese do artigo 129,
§ 9o
,

o
ofendido deve ser do sexo masculino
(filho, pai, avô, irmão, marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado etc.).
Se a
vítima da lesão leve for mulher
(filha, mãe, avó, esposa, ex-esposa, companheira, ex-companheira, namorada, ex- namorada etc.)
ou se a lesão decorrer de
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
, por força do princípio da especialidade,
será aplicada a pena mais severa descrita no
§ 13
, na medida em que o dispositivo remete ao art. 121, § 2o-A , do CP
(crime cometido mediante violência doméstica e familiar contra a mulher) (...)”. Destaquei.

2.2
. Prosseguindo, no caso dos autos
também não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41
.

O referido dispositivo possui aplicação subsidiária, ou seja, somente será aplicado quando a vítima não apresentar Lesão Corporal, o que não ocorreu no caso, onde foi possível contatar ofensa a integridade física da ofendida, conforme o Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 202375171, não havendo como acolher o pedido de desclassificação. A propósito:

“(...) ”Lesão corporal consiste em todo e qualquer dano produzido por alguém, sem animus necandi, à integridade física ou à saúde de outrem. Ela abrange qualquer ofensa à normalidade funcional do organismo humano, tanto do ponto de vista anatômico quanto do fisiológico ou psíquico. [...]” (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2014).
“Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal por violência doméstica para a contravenção de vias de fato se as agressões físicas resultaram em hematomas e escoriações, comprovadas por laudo pericial.”
(TJMT, Ap no 101960/2015) (Ap 172927/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)”. (TJ-MT - APL: 00275861520148110042 172927/2016, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2017) Destaquei.

Destarte, considerando o conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por falta de provas quanto ao crime de Lesão corporal nem em desclassificação, sendo imperiosa a manutenção a sentença condenatória.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Eder Gomes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024